Tribunal: TJSP
Processo: 2204671-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos cumpridos pelos autores. Deferimento do processamento da recuperação mantido. Discussão sobre eventual extraconcursalidade do crédito que não cabe neste momento

Ementa:
Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos cumpridos pelos autores. Deferimento do processamento da recuperação mantido. Discussão sobre eventual extraconcursalidade do crédito que não cabe neste momento processual.

Recurso desprovido, na parte que é conhecido.